Tribunal: TJDFT
Processo: 0715104-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL. CRÉDITO DO AGRAVADO DECORRENTE DE REAJUSTE SALARIAL DE 28,86%, DE JANEIRO DE 1993, QUE NÃO LHE FOI CONCEDIDO. POSSIBILIDADE.
1. Comprovada a existência de crédito a ser recebido pelo devedor, em sede de cumprimento de sentença em curso na Justiça Federal, não cabe ao magistrado indeferir de plano o pleito de penhora no rosto dos autos, sob o fundamento de que as verbas perseguidas pelo executado têm natureza alimentar, pois é ônus da parte executada impugnar a penhora e demonstrar a natureza alimentar da verba.
2. Ainda que não se vislumbre error in procedendo na conduta do juízo recorrido, a impenhorabilidade limita-se a 50 (cinquenta) salários mínimos, sendo possível a constrição daquilo que exceda a esse montante. Na hipótese dos autos, embora o agravante não comprove qual o montante exato o agravado tem a receber no processo em curso perante a Justiça Federal, razoável supor que o crédito do recorrido extrapola cinquenta salários mínimos, vez que diz respeito a reajuste de 28,86% que deveria ter sido incorporado ao seu salário há quase trinta anos.
3. A penhora no rosto dos autos do crédito que o agravado tem a receber no cumprimento de sentença em curso na Justiça Federal não lhe ocasiona qualquer prejuízo, tampouco viola o princípio da menor onerosidade para o devedor, porquanto essa constrição não afeta de forma imediata a sua esfera jurídica e o recebimento do montante que não ultrapassa cinquenta salários mínimos é garantido por expressa previsão do art. 833, inciso IV, do CPC. Por outro lado, homenageia o princípio da efetividade da execução, porquanto impede que o agravado levante, nos autos do processo em curso perante a Justiça Federal, o montante que ultrapasse cinquenta salários mínimos, assegurando o recebimento dessa quantia pelo agravante.
4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.